Tribunal: STF
Processo: RE 77201
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
Prazo. - Apelação. - Recurso considerado intempestivo porque interposto além do prazo, contado da data designada, em que se realizou a audiência de leitura da sentença, embora constante outra data do respectivo termo, por equívoco. Inexistência de ofensa ao direito federal ou de dissídio de interpretação. Recurso extraordinário não conhecido.